Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a alegação da executada no tocante à existência de excesso de execução, pois evidente que no título judicial exequendo restou arbitrada duas condenações autônomas e independentes relativas aos honorários advocatícios de sucumbência, cada qual decorrente de fundamentos distintos.
2. Condena-se a executada apelante por litigância de má-fé (art. 80, I e VI) porque insiste em reabrir discussão processual sem qualquer fundamento, contrariando a coisa julgada.
3. Recurso conhecido e não provido.